Tribunal: STF
Processo: MS 25734
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-06
Data de publicação: 2016-04-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR REFERENTE À PARTE DENEGADA. READEQUAÇÃO FORÇADA DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    O julgamento da lide foi proferido nos estritos termos em que deduzidos os pedidos e as causas de pedir. Não é permitido ao impetrante trazer novas alegações com o nítido intuito de repropor a controvérsia.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.